Tribunal: TJMT
Processo: 1008758-54.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1008758-54.2022.8.11.0015

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, CARTÃO DE CRÉDITO]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE DE FATIMA FARDIN - CPF: 030.359.811-59 (APELADO), PAULA ALESSANDRA ROSSI - CPF: 884.820.229-20 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE,

RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, COM O ADENDO DA DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO EFETUADA JUNTO A REPRESENTANTE BANCÁRIO – INCLUSÃO DE DOIS EMPRÉSTIMOS, UM NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO, E O OUTRO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, SEM O CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR – PEDIDO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO DO DINHEIRO – INSTITUIÇÃO BANCÁRIA ACEITA O CANCELAMENTO APENAS DO EMPRÉSTIMO NA MODALIDADE CARTÃO DE CREDITO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO E AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA RECURSAL ALEGANDO A EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – REJEITADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A parte apelada foi vítima de fraude, mediante a qual terceiro, apresentando-se como representante comercial do banco apelante, teria aproveitando-se dos dados oferecidos pela apelante, como o número do RG e a foto em formato selfie - com fins de biometria - para, ato contínuo, contrair dois empréstimos consignados sem o consentimento do consumidor.

II - Da análise documental, restou demonstrado que assim que houve o deposito na conta corrente do autor/apelado, imediatamente houve a contestação junto à instituição bancária, informando de forma clara que não efetuou os empréstimos, bem como externando sua intenção imediata de devolver o dinheiro depositado em sua conta bancária.

III – Inobstante a sua insurgência, o consumidor obteve sucesso no encerramento apenas do empréstimo consignado via cartão de crédito – RMC, ocasião em que pagou COM JUROS o total da fatura, no valor de R$ 2.629,01 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e um centavo). Todavia, com relação ao empréstimo consignado, recebeu apenas a informação de que “iriam entrar em contato”.

IV – Nos termos da Súmula nº 479 do STJ: A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes. Assim, demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce à obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

V - Por outro lado, além da alegação de fraude no animus de contratar empréstimo consignado, o apelado deixou bem claro que pretendia devolver o dinheiro, mesmo que isso representasse a adição de correção e juros. Assim, o art. 52, § 2º, do CDC, estabelece que: "é assegurado ao consumidor à liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos", não sendo possível à Instituição Financeira criar entraves não previstos contratualmente, de forma a dificultar a efetivação dessa prerrogativa.

VI - Dessa forma, por todos os lados que se examine a presente questão, observa-se a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício previdenciário da parte apelada, caracterizando dano moral indenizável.

VII - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 6.000,00 (mil mil reais), não merece ser reduzido.

VIII - É Cabível repetição de indébito em dobro do valor indevidamente descontado do apelado, já que houve falha na prestação do serviço, sendo patente inocorrência de engano justificável (CDC, art. 42, § único).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1008758-54.2022.8.11.0015, movida por JOSE DE FATIMA FARDIN, em desfavor do banco ora apelante.

Na origem, a parte autora afirmou que e foi procurado pelos prepostos do banco que lhe ofereceram um cartão de crédito, o qual aceitou adquirir.

Todavia, no dia 30/09/2021, recebeu dois créditos em sua conta bancária no valor de R$ 21.340,96 (vinte e um mil, trezentos e quarenta reais e noventa e seis centavos), em duas transações, uma no valor de R$ 18.838,96 e outra no valor de R$ 2.502,00, provenientes de empréstimos consignados em seu benefício previdenciário.

Acrescentou que nunca solicitou os empréstimos, e no mesmo instante, procurou o banco requerido, por meio de aplicativo de mensagens, a fim de devolver a quantia e cancelar os empréstimos.

Discorreu que obteve êxito apenas no encerramento do empréstimo consignado via cartão de crédito – RMC, ocasião em que pagou COM JUROS o total da fatura, no valor de R$ 2.629,01 (dois mil, seiscentos e vinte e nove reais e um centavo).

Entretanto, com relação ao empréstimo consignado, no valor de R$ 18.838,96 (dezoito mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). Mesmo após inúmeras solicitações informando que queria devolver o dinheiro (id. 179435201 - Pág. 2 a 5), a instituição bancária apenas informou que analisaria o pedido, e posteriormente entraria em contato.

Asseverou que, na sequência, começaram a ser descontados o valor de R$ 495,00 mensais em sua aposentadoria, referente ao empréstimo no valor de R$ 18.838,96 (dezoito mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos).

Com tais considerações, requereu o deferimento de tutela liminar para que o banco de abstenha de lançar débitos junto ao seu benefício previdenciários.

No mérito, requereu a declaração da inexistência da contratação, bem como requereu a condenação do estabelecimento bancário ao pagamento da repetição do indébito, e ao pagamento de danos morais.

Houve o deferimento da tutela de urgência, bem como houve o deferimento da assistência judiciaria gratuita.

Apresentada contestação, a instituição bancária sustentou a higidez do empréstimo, realizado mediante uso de cartão, senha e biometria e a ausência dos requisitos caracterizadores da responsabilidade civil.

Salientou que houve a transferência dos valores para a conta de titularidade do requerente, e ao final requereu a improcedência dos pedidos.

Após análise dos autos, o Juiz de piso entendendo que haver fraude no consentimento dos empréstimos consignados, julgou a ação procedente da seguinte forma:

'Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido vertido na petição inicial, por José de Fátima Fardin contra Banco Pan S/A, para o fim de:

a) Declarar a inexistência do débito referente ao contrato nº 350436499, diante da ausência de contratação válida.

b) Condenar o requerido ao pagamento de indenização, a título de danos morais, da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data da citação, haja vista que se trata de responsabilidade civil contratual [cf.: STJ, AgRg no AREsp n.º 220.240/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 09/10/2012; STJ, AgRg nos EDcl no Ag n.º 665.632/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. Fernando Gonçalves, j. 18/11/2008];

c) Condenar o requerido, a título de indenização por repetição do indébito, no valor equivalente ao dobro das parcelas indevidamente descontadas do benefício previdenciário do autor, que serão apurados em cumprimento de sentença, com incidência de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe a contar do desconto e juros moratórios na ordem de 12% ao ano, estes a partir da citação;

d) Determinar que, do valor total da condenação (restituição e dano moral), deva ser

subtraída a quantia de R$ 18.770,62 (dezoito mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), com incidência apenas de correção monetária, a ser calculada pelo IPC-Fipe a contar do depósito do respectivo valor na conta bancária do autor.

e) Deferir o pedido de tutela antecipada e Determinar a expedição de ofício ao INSS, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos efetuados no benefício do requerente relativos ao contrato n.º 350436499, independentemente do trânsito em julgado.

f) Declarar encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I do Código de Processo Civil/2015.

Pelo princípio da sucumbência, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, levando-se por linha de estima que na ação de indenização por dano moral a condenação em quantificação inferior àquela pugnada na petição inicial não acarreta em sucumbência recíproca [Súmula n.º 326 do STJ], Condeno a instituição requerida no pagamento das custas judiciais e de honorários advocatícios aos patronos da autora, fixados no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, considerando-se o trabalho desenvolvido por parte do advogado, a natureza da demanda e o interstício temporal que o processo tramitou.'

Inconformada com a sentença, o BANCO PAN S.A. apresentou RECURSO DE APELAÇÃO, aduzindo que; (i) não foi demonstrada nenhuma irregularidade no contrato, (ii) que as cláusulas são cristalinas, não havendo qualquer questão a ser suscitada; (iii) que não há que se falar em responsabilidade do Banco, já que inexiste qualquer defeito na prestação de seus serviços, conforme disposto no art. 14, I do CDC; (iv) que não existe dano matéria e moral aplicável ao presente caso; (v) Alternativamente, requereu a redução do valor do danos morais; (vi) afirmou que não houve má fé, razão pela qual não pode haver a restituição do dano material em dobro.

Apresentada contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO PAN S/A, contra a r. sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível de Sinop-MT, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Danos Morais nº 1008758-54.2022.8.11.0015, movida por JOSE DE FATIMA FARDIN, em desfavor do banco ora apelante.

O cerne da questão versa sobre a licitude e consentimento da contração de um empréstimo consignado, no valor de R$ 18.770,62 (dezoito mil, setecentos e setenta reais e sessenta e dois centavos), e um empréstimo consignado via cartão de crédito - RMC, no valor de R$ 2.502,00 (dois mil e quinhentos e dois reais), efetuados simultaneamente, e disponibilizados diretamente na conta corrente da parte autora/apelada.

Pois bem,

Conforme relato na inicial, o autor/apelado confessa ter contratado um cartão de crédito do banco ora apelante.

Entretanto, aduz que jamais efetuou qualquer empréstimo consignado.

Tal fato foi ratificado na audiência de instrução:

"Eu fiz um cartão com eles. Eles me apresentaram um cartão, que seria bom para fazer compras no mercado e farmácia, porque tinha um desconto. Eu nem queria fazer cartão nenhum. Eles que ligaram e ofereceram o cartão. Então eu fiz tudo para o cartão. Depois apareceu esse dinheiro na minha conta, que eu pedia para eles “levarem de volta”. Era um cartão de crédito. Nem usou o cartão. Quando soube que colocaram dinheiro na minha conta, eu fiquei sem jeito, porque tinha feito um cartão de crédito e não empréstimo. Não pedi dinheiro. O dinheiro continua na minha conta. O valor depositado na conta está lá e está me descontando. Desde quando o dinheiro apareceu na minha conta, pedi para eles “retirarem o dinheiro”. O do cartão, logo “levaram de volta”. Quer devolver os valores. Do cartão, eles “deram um jeito” e levaram com juros ainda, agora o outro, não quiseram levar até hoje. Nunca contratou empréstimo.

Eles pegaram e fizeram tudo como quiseram. Eu nunca tinha feito um cartão pelo celular, depois que vi o dinheiro lá, pedi a vida inteira para pegarem de volta, sempre diziam “vou dar um jeito”, mas nunca deram esse jeito. Do cartão deram um jeito de levar logo, paguei os juros ainda. Não sei ler quase nada e depois eles fizeram do jeito que quiseram. Estava trabalhando e me pegaram na hora do almoço, estava eu e outro lá trabalhando na construção, não sei por que fui cair nessa de ficar conversando com eles. Daí deu o que deu. Estava sozinho, mandaram tirar o chapéu para tirar a foto. Eu nunca tinha mexido com celular para abrir nada, mas foram me indicando e eu fui fazendo. O pessoal do banco, um dia fala com um, outro dia fala com outro. Sempre quando eu pedia para devolver o dinheiro, eles sempre falam “manteremos contato” e isso foi me irritando, porque nunca dava um jeito nesse dinheiro. Era uma coisa que eu não precisava. Eu não queria, se eu quisesse, tinha outro banco me oferecendo. O dinheiro tá lá, eu não preciso do dinheiro. Eu não li nada. Fiz tudo do jeito que pediram. Era para o cartão, parecia bom, porque ia fazer compra no mercado, teria desconto, na farmácia, teria desconto. Eu fiz com todo carinho, para o cartão. O dinheiro tá lá."

Conforme explicitado acima, nota-se que a parte autora/apelante foi vítima de fraude, mediante a qual terceiro, apresentando-se como representante comercial do banco réu, teria aproveitado-se dos dados oferecidos por esta para a assinatura de cartão de crédito, como o número do RG e a foto em formato selfie - com fins de biometria - para, ato contínuo, contrair um empréstimo consignado sem o seu consentimento.

Corroborando com tal raciocínio, a análise documental trazida junto a inicial, restou demonstrado que assim que houve o deposito na conta corrente do autor/apelado, imediatamente houve a contestação junto à instituição bancária, onde restou clara a informação do apelado de que não efetuou o empréstimo, bem como a sua intenção imediata de devolver o dinheiro depositado em sua conta bancária.

Friso que o apelado obteve sucesso no encerramento do empréstimo consignado via cartão de crédito – RMC, ocasião em que pagou COM JUROS o total da fatura, no valor de R$ 2.629,01 (dois mil seiscentos e vinte e nove reais e um centavo).

Entretanto, com relação ao empréstimo consignado, no valor de R$ 18.838,96 (dezoito mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos). Mesmo após inúmeras solicitações informando que queria devolver o dinheiro (id. 179435201 - Pág. 2 a 5), a instituição bancária apenas informou que analisaria o pedido, e posteriormente entraria em contato, conforme transcrição parcial dos diálogos das partes por whatsaap:

'Banco: Tentamos manter contato para acompanhamento, porém não obtemos sucesso, gostaríamos de saber se o valor ainda está disponível em conta, poderia nos informar um melhor horário para contato.

José de Fatima: Bom dia, o dinheiro tá lá, não tirei não. Lá tem R$ 18.842,43.

(...)

José de Fatima: Boa tarde, eu tô esperando o boleto já vai fazer 20 dias. Não chega, eu quero uma decisão.

Banco: Boa tarde! Iremos manter contato, um momento.'

Ainda,

'José de Fatima: Boa tarde, cadê o boleto que vinha aqui para Santa Isabel do Ivaí?

Banco: Boa tarde. Manteremos contato para atualizações.

José de Fatima: Você só fica falando mantendo contato e não dá decisão de nada.

Banco: Todas as informações são passadas em atendimento, logo é necessário manter contato. Solicito que aguarde. Obrigado.'

Esclareço que analisando os extratos bancários juntados aos autos, restou demonstrado que o dinheiro referente ao empréstimo consignado jamais foi utilizado, e sempre esteve à disposição da instituição bancária.

Assim, observo que a intenção da parte autora sempre foi devolver o dinheiro de forma amigável, sob a alegação de que não contratou nenhum empréstimo, mesmo que isso representasse a correção do valor (como feito no empréstimo via cartão de crédito – RMC).

Entretanto, mesmo ciente de tal alegação referente a fraude no animus de contratar empréstimo consignado, e do desejo da parte apelada em cancelar os contratos e devolver o dinheiro, a instituição bancária se recusou a entendê-lo, passando a efetuar o desconto das parcelas referentes ao empréstimo junto ao benefício previdenciário.

Assim, havendo sido demonstrado que os correspondentes bancários induziram o consumidor a erro, efetuando contrato digital de empréstimos consignados ao invés de apenas um cartão de crédito, resta evidente a existência da responsabilidade da instituição bancária.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – CONSIGNADO – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula nº 479 do STJ.

Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce à obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo.

A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração.' (TJMT, 3ª CÂMARA CÍVEL, RAC 0003306-41.2017.8.11.0020, RELATOR: DES. DIRCEU DOS SANTOS, JULGADO EM 18/11/2020).

Por outro lado, importante mencionar, que além da alegação de fraude no animus de contratar empréstimo consignado o apelado deixou bem claro que pretendia devolver o dinheiro, mesmo que isso representasse a adição de correção e juros.

Assim, o art. 52, § 2º, do CDC, estabelece que: "é assegurado ao consumidor à liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos", não sendo possível à Instituição Financeira criar entraves não previstos contratualmente, de forma a dificultar a efetivação dessa prerrogativa.

Dessa forma, por todos os lados que se examine a presente questão, observa-se a ilegalidade dos descontos realizados junto ao benefício previdenciário da parte apelada.

Assim, inexistindo nos autos elementos probatórios que demonstrem a ausência de fraude no consentimento para contratar empréstimo, bem como havendo recursa da instituição bancária em cancelar e receber o dinheiro revela-se indevido os descontos.

Nesse sentido, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores, por defeitos relativos à prestação dos serviços:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”.

Considerando as disposições legais pertinentes, o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados a apelada; considera-se presumido o dano ("in re ipsa") em razão da cobrança indevidamente do autor.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INSCRIÇÃO RESTRITIVA EM BASE DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – AQUISIÇÃO DE PRODUTO MEDIANTE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – RELAÇÃO CONSUMERISTA – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 5.000,00 – MANUTENÇÃO - RECURSO DA PARTE AUTORA E DA PARTE RÉ DESPROVIDOS.

1. O fornecedor responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em razão da falha na prestação de serviço à luz do art. 14 do CDC.

2. Cuidando-se de negativação por débito indevido, é cabível a indenização por danos morais in re ipsa, ou seja, prescinde de comprovação.

3. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.”. (TJMT, APELAÇÃO 1032597-69.2018.8.11.0041, RELATOR: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, JULGADO EM 5 DE AGOSTO DE 2020).

Portanto, restando demonstrado o ilícito na conduta do banco apelante diante má prestação de serviço ao consumidor ao contrato realizado de forma fraudulenta, resta clara a existência de danos morais aplicáveis ao presente caso.

Quanto ao valor do dano moral, é sabido que a finalidade da indenização é compensatória e educativa, devendo ser o valor arbitrado analisando-se cada caso concreto, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não podendo ocorrer o enriquecimento ilícito de uma das partes, nem se afastar do caráter pedagógico da medida.

Deve-se, assim, fixar a indenização em quantia que previna a prática de novos atos ilícitos pelo ofensor e, ao mesmo tempo, compense a vítima pelos prejuízos sofridos.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

'RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRESTIMO CONSIGNADO – CONTRATO SEM ASSINATURA – RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA – DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFICIO PREVIDENCIÁRIO - DANO MORAL DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – A juntada de contrato sem assinatura, ou tela de computador, não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes.

II – Se a parte autora alega não ter celebrado contrato de cartão de crédito com o banco requerido, a este incumbe comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o art. 373, II, do CPC. Não comprovada pela instituição financeira à regularidade da contratação, torna-se inexistente o débito efetivado na folha de pagamento da autora, condição que enseja restituição. (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 0006112-07.2016.8.11.0013, JULGADO EM 11 DE MARÇO DE 2020, RELATOR: GUIOMAR TEODORO BORGES).

III – A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva” (STJ, EARESP Nº 676.608, RELATOR: MARCO AURÉLIO BELLIZZE, JULGADO EM 21/10/2020).

IV - A indenização por danos morais deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva. Bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral fixado na origem em R$ 8.000,00 (oito mil reais), está dentro dos princípios da proporcionalidade e em desconformidade com os precedentes deste Tribunal de Justiça.

V - Na hipótese de responsabilidade extracontratual, a correção monetária e os juros de mora sobre os valores devidos a título de danos materiais incidem da data do efetivo prejuízo.' (TJMT, 2ª CÂMARA CÍVEL, RAC Nº 1001071-38.2022.8.11.0011, RELATOR: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, JULGADO EM 30/08/2023).

Assim, sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, o valor dos danos morais fixados na origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução.

Por fim, quanto ao pedido referente a repetição do indébito, o art. 42 do CDC estabelece que:

“Sendo o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável”

No presente caso, observo que a instituição bancária enfrenta problema de ordem interna, junto aos seus agentes comissionados.

Restou demonstrado, que sem o devido consentimento, houve a realização simultânea de dois empréstimos consignados em folha de um pensionista do INSS.

Entretanto, embora tenha restada demonstrada a fraude no ato contratual, a instituição bancária, e as diversas tentativas do apelado em devolver o dinheiro depositado indevidamente em sua conta, mesmo que com pagamento de juros, a instituição bancária se negou a atendê-lo caracterizando má-fé, razão pela qual, impossível se cogitar em ressarcimento do dano material de forma simples.

Com essas Considerações, conheço do recurso
e NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação acima.

Por fim, nos termos do art. 85, § 11ª, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da condenação.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Acompanho o voto do relator.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO (2ª VOGAL):

Senhor Presidente,

Concordo com o voto de Vossa Excelência, mas esse processo possui uma particularidade. O autor alega na petição inicial, por várias vezes, que não pediu o empréstimo R$ 18.838,96 (dezoito mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), bem como afirmou que tentou devolver esse valor creditado na conta dele.

Inclusive, no voto de Vossa Excelência consta uma transcrição das mensagens de celular trocadas entre o apelante e o apelado, em que o apelado insiste em fazer o depósito do valor que estava em sua conta para instituição bancária, sob a alegação de que não fez o empréstimo, ou seja, tentou devolver o valor do empréstimo que não pediu. Todavia, a instituição se negou a receber.

Como o apelado tentou devolver o valor creditado, faço apenas um acréscimo ao voto de vossa excelência, para que condicione o apelado, no cumprimento de sentença, realizar a devolução em juízo, do valor de R$ 18.838,96 (dezoito mil oitocentos e trinta e oito reais e noventa e seis centavos), devidamente corrigido.

É como voto.-

V O T O (ADENDO)

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1ª VOGAL):

Estou de acordo com o acréscimo feito pela Desa. Marilsen Andrade Addário, embora, o apelado pudesse fazer o depósito judicial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2023